Tribunal: TJSP
Processo: 2250881-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Decisão que deferiu a gratuidade da justiça, porém determinou o recolhimento da taxa judiciária por se tratar de dívida do Espólio - Comprovada incapacidade financeira da Agravante – Desnecessidade de demonstração de estado de miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Decisão que deferiu a gratuidade da justiça, porém determinou o recolhimento da taxa judiciária por se tratar de dívida do Espólio - Comprovada incapacidade financeira da Agravante – Desnecessidade de demonstração de estado de miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio – Patrimônio ilíquido não elide a presunção de necessidade - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250881-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes RITA DE
CASSIA DE CAMARGO ANDRADE e VALDIR BORGES DE ANDRADE
(ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250881-65.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 20/43714
2/3
Voto no 20/43714
Agravo de Instrumento no 2250881-65.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Rita de Cassia de Camargo Andrade e outro
Agravado: O Juizo
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Decisão que
deferiu a gratuidade da justiça, porém determinou o
recolhimento da taxa judiciária por se tratar de dívida do
Espólio
-
Comprovada
incapacidade
financeira
da
Agravante – Desnecessidade de demonstração de estado de
miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio – Patrimônio ilíquido não elide a presunção de
necessidade - Decisão reformada – Recurso provido.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em Ação de Inventário que apesar de deferir os
benefícios da assistência judiciária gratuita a Agravante, consignou que a
taxa judiciária se tratava de dívida do Espólio que devia ser recolhida.
Diz a Agravante, em síntese, que não tem condições de
arcar com a taxa judiciária sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família. Afirma que o de cujus deixou um único imóvel e não há
liquidez no patrimônio, sendo certo que a obrigação de arcar com as
custas obsta o acesso à justiça.
Em sede de cognição inicial concedi o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Cumpre salientar que é entendimento desta Câmara e desta
Corte o de que patrimônio ilíquido não elide a presunção de necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250881-65.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 20/43714
3/3
O conceito de necessidade não é igual ao de pobreza ou
miserabilidade bastando ao requerente comprovar (se assim for
entendido como necessário) que não dispõe de meios para custear o
processo sem prejuízo do próprio sustento.
Assim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária
exige prova de necessidade dirigida à impossibilidade de custear o
processo sem prejuízo de sustento e não de miserabilidade ou de
pobreza entendidas estas na concepção exata dos termos.
No presente caso, a Agravante é herdeira do Espólio e têm a
expectativa de futura partilha, mas no momento, não dispõem dos meios
exigidos, de modo que, não pode ser obrigada a arcar com a taxa
judiciária.
Destarte, negar-se o benefício pleiteado, nessas condições,
além de violar o acesso da parte ao Poder Judiciário é omitir-se em
relação à questão prejudicial da qual já se tem conhecimento.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator